Tribunal: TJBA
Processo: 8021387-46.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021387-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMILIANO MELO DOS SANTOS Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE PROMOÇÃO AO POSTO IMEDIATO DE 1º TENENTE PM E PROVENTOS DE CAPITÃO PM. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança Repressivo, com pedido liminar, impetrado por Emiliano Melo dos Santos contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a promoção ao posto de 1º Tenente PM, com percepção dos respectivos vencimentos do posto de Capitão PM. A impugnação à Assistência Judiciária Gratuita restou prejudicada, ante o pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato omissivo da Administração Pública, consistente na não promoção do impetrante ao posto de 1º Tenente PM, configura ilegalidade passível de correção pela via mandamental; (ii) estabelecer se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção automática e à percepção dos proventos de Capitão PM, à luz da legislação estadual vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo para impetração do mandado de segurança renova-se mensalmente em casos de omissão administrativa relacionada a obrigação de trato sucessivo, conforme entendimento da Súmula 85 do STJ, não havendo prescrição ou decadência. A ausência de requerimento administrativo de parcelas anteriores à impetração impede o pagamento retroativo, em observância à Súmula 271 do STJ. A legislação aplicável — Lei Estadual nº 7.145/1997, com alterações posteriores, e Lei Estadual nº 11.356/2009 — estabelece critérios objetivos e específicos para promoções na carreira militar, incluindo interstício, conceito profissional e aprovação em curso preparatório, inexistindo previsão de promoção automática por decurso de tempo. A Lei Estadual nº 11.356/2009, ao reestruturar a hierarquia da Polícia Militar, reafirmou a existência da graduação de Subtenente PM, afastando qualquer direito adquirido à promoção automática para 1º Tenente PM, revogando, inclusive, norma anterior de natureza transitória. A Administração Pública observou os limites legais ao transferir o impetrante para a reserva remunerada em 1973, na graduação de 1º Sargento PM, com proventos calculados sobre a remuneração de Subtenente PM, inexistindo prova de ilegalidade ou violação ao princípio da legalidade. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000; MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000) confirma a inexistência de fundamento jurídico para o reenquadramento automático de Subtenente PM ao posto de 1º Tenente PM ou para percepção de proventos de Capitão PM. Diante da ausência de demonstração de direito líquido e certo e da inexistência de previsão legal que ampare a pretensão, impõe-se a denegação da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A ausência de previsão legal específica impede a promoção automática de policiais militares por decurso de tempo. A reestruturação promovida pela Lei Estadual nº 11.356/2009 reafirma a manutenção da graduação de Subtenente PM, afastando o direito à promoção automática para o posto de 1º Tenente PM. Em mandado de segurança, a demonstração de direito líquido e certo é indispensável, não se presumindo a ilegalidade de atos administrativos praticados segundo os critérios da lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 92 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 8º, 9º e 10; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 85 e 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8021387-46.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante EMILIANO MELO DOS SANTOS e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA. pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I